Tribunal: TJPA
Processo: 0004873-63.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004873-63.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BRUNO SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0004873-63.2020.8.14.0200

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Recurso em Sentido Estrito

Comarca: Vara Única da Justiça Militar – Comarca da Capital

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Recorrido: BRUNO SANTOS PEREIRA

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO EM FACE DE CIVIL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM, NOS TERMOS DO ARTIGO 125, § 4º, DA CF E ART. 82, §2º DO CPPM. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposição constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares dos Estados é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 125, §4º da Constituição da República, portanto, caberá a Justiça Militar Estadual encaminhar o IPM à Justiça Comum, em observância ao art. 82, § 2º do Código de Processo Penal Militar.

2. Escorreita a decisão do juízo militar que encaminha os autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos, para prosseguimento regular do feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08/08/2022 e término em 16/08/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo juízo da
Vara
Única da Justiça Militar – Comarca da Capital, em 08/02/2021 (Num. 9476144 – pág. 1/3), nos autos da Ação Penal nº 0004873-63.2020.8.14.0200 (sistema PJE), a qual reconheceu a sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos para posterior decisão.

Em suas razões recursais, sob o Num. 9476145 – pág. 2 a Num. 9476146 – pág. 5, o
Parquet
sustenta a competência da justiça militar para a apreciação do feito, pela verificação de legítima defesa e consequente ausência de crime doloso contra a vida, uma vez que não se vislumbra, no caso dos autos, a ocorrência deste, portanto não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para o seu processamento e julgamento, devendo ficar a cargo da justiça castrense, enquanto especializada.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do presente feito.

Em contrarrazões sob o Num. 9476147 – pág. 3/5, o recorrido ratificou as razões recursais do órgão ministerial, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Em manifestação sob o Num. 9755043 – pág. 1/3, o Ministério Público em 2º grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão recorrida, que determinou a remessa dos presentes autos a justiça comum, por ser a competente para a sua apreciação.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a manifestação pelo pedido de arquivamento ofertada pelo Ministério Público Estadual, sob o Num. 9476143 – pág. 6/7, no dia 23/11/2019, por volta das 03h00, uma guarnição da Polícia Militar, na qual participava o recorrido CB/PM BRUNO SANTOS PEREIRA, foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça perpetrada pelo nacional EDELSON ANTÔNIO BARBOSA, que armado com um facão, acuava a Sra. MARIZA SALETE THEVES, sua ex-companheira, e o Sr. JESSEL PEREIRA DE SOUZA, proferindo ameaças de morte. Ao chegar no local, o nacional EDELSON teria desobedecido a ordem dada pelos policiais para que largasse o facão, tendo partido para cima dos milicianos com intuito de agredi-los. Por conta do quadro, o recorrido efetuou um primeiro disparo de advertência, que não teria surtido efeito, pois o nacional EDELSON continuou armado, o que levou o recorrido a disparar mais 02 (duas) vezes, acertando o abdômen daquele. Mesmo sendo socorrido pela guarnição, EDELSON foi a óbito no posto municipal do distrito de Vila Mandi, município de Marabá – PA.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O
Parquet
explana, em suas razões recursais, que
“(...) Desta forma, diante da ocorrência de um delito praticado por policiais militares estaduais em serviço que resulta em óbito de civil, deverá ser instaurado o competente Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações será verificado se o delito configura ou não crime doloso contra a vida e, caso configure, será remetido à Justiça Comum. É justamente neste contexto que se insere o caso aqui instalado. Esta Promotoria de Justiça Militar após analisar o competente Inquérito Policial Militar instaurado, verificou que o CB PM/PA BRUNO SANTOS PEREIRA agiu em legítima defesa, o que, portanto, levou ao pedido de arquivamento formulado. (...)”
.

Pois bem. Estou pelo desprovimento do recurso, senão vejamos.

O
Parquet
busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do nacional EDELSON ANTÔNIO BARBOSA, após confronto com guarnição da polícia militar, no município de Marabá – PA, remetendo o feito à apreciação da Justiça Comum.

Ora, conforme disposição constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares dos Estados é do Tribunal do Júri, nos termos

do art. 125, §4º da CR, portanto, caberá a Justiça Militar Estadual encaminhar o IPM à Justiça Comum, em observância ao art. 82, § 2º do Código de Processo Penal Militar.
In verbis
:

Constituição da República

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifei)

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

(...)

Crimes dolosos

§ 2°
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
. (parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Destarte, diante de tais previsões legais, a Justiça Castrense é incompetente para decidir, mesmo que acerca da análise de eventuais excludentes de ilicitude, não havendo reforma a ser feita na decisão recorrida. Ademais, de acordo com precedentes de nossos tribunais superiores e desta Corte de Justiça, é pacificado o entendimento de ser atribuível à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente praticado por militar contra vítima civil.

Cito julgados do STF e STJ:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1322888 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 15-06-2021. PUBLIC 16-06-2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL.
HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI
. 1. Os dispositivos constitucionais mencionados - arts. 125, § 4º e 129, I, - foram citados meramente a título argumentativo, até porque, para tanto, foi interposto recurso extraordinário. Não foram invocados como núcleo do recurso especial, no qual se alegou violação do art. 54 do CPPM. 2. O acórdão recorrido não foi contrário a tese fixada em Súmula do STF ou do STJ, mas sim decidiu contrariamente à jurisprudência dominante acerca do tema. O fundamento, portanto, é o art. 932, VIII, do CPC e não o art. 932, V, do CPC, como mencionado na decisão ora agravada. Trata-se de mero erro material que não tem o condão de tornar nula a decisão recorrida. 3.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar
. (STJ - AgRg no REsp: 1975156 SP 2021/0380715-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) (grifei)

Agora, trago precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. DECISÃO DO JUIZ MILITAR RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ART. 125, § 4º, DA CF E ART. 82, §2º DO CPPM
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não há que se falar em competência da Justiça Castrense para a análise de arquivamento de feito referente ao cometimento de crimes dolosos contra a vida de civil, ainda que cometido sob o manto de excludente de ilicitude (no caso, a legítima defesa). Competência determinada pelo art. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, pelo art. 82, §2º do CPPM. Autos que devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (8135967, 8135967, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15) (grifei)

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA SE TRATA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6270850, 6270850, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08) (grifei)

Diante do exposto, escorreita a decisão do juízo militar que encaminha os autos ao juízo criminal do local dos fatos, para prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, sendo mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou a remessa dos presentes autos à Justiça Estadual Comum do local do fato em apuração, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 17/08/2022